Tribunal: STF
Processo: MS 40183
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO APONTADO COMO COATOR. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por R P B, em 14.3.2025, contra ato do “PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO” (e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante relata que “interpôs Recurso Extraordinário perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, demonstrando a violação direta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, bem como a preceitos constitucionais como o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF), além da inadmissibilidade de provas ilícitas 
(art. 5º, LVI, CF)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Noticia que “o Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP indeferiu monocraticamente o recurso, alegando ausência de repercussão geral. Ato contínuo o autor interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, o qual foi novamente indeferido monocraticamente. Após o novo indeferimento, tentou a parte interpor agravo interno, a fim de levar a discussão à turma, o que também restou indeferido. Por fim, realizou oposição de embargos declaratórios, os quais novamente restaram indeferidos pela autoridade coatora” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “a competência para a análise da admissibilidade do recurso extraordinário, sobretudo no que se refere à presença ou não de repercussão geral, foi outorgada com exclusividade ao Supremo Tribunal Federal pelo artigo 102, inciso III, da Constituição da República. Assim, a autoridade coatora, ao indeferir monocraticamente o seguimento do recurso sob o fundamento de ausência de repercussão geral, extrapolou sua atribuição legal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:



    a) A concessão da medida liminar, para suspender, de imediato, os efeitos da decisão monocrática proferida pela autoridade coatora, que indeferiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de repercussão geral, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança;



    b) Determinar o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal – órgão constitucionalmente competente para avaliar a existência (ou não) de repercussão geral e analisar as teses constitucionais suscitadas;



    c) A notificação da autoridade coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias, enviando-se-lhe cópia desta inicial e dos documentos que a acompanham;



    d) Reconheça-se a ilegalidade da decisão proferida pela autoridade coatora, que indeferiu monocraticamente o recurso extraordinário, usurpando competência privativa do Supremo Tribunal Federal; e) Garanta-se o processamento e encaminhamento do referido recurso à Suprema Corte, assegurando-se ao impetrante o exercício da ampla defesa e do contraditório em sede constitucional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na espécie, aponta-se como ato coator decisão do Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que conheceu do agravo interno interposto pelo impetrante e, no mérito, a ele negou provimento. Esta a ementa da decisão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO SUPREMO RIBUNAL FEDERAL. HPÓTESE IDÊNTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO” (fl. 31, e-doc. 3).



    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Desembargador de Tribunal de Justiça.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2012).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 
4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no 
art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: MS 
n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS 
n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se, ainda, o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por demonstrado na espécie.



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora